Tribunal: TJDFT
Processo: 0763575-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela ré MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., sob o argumento de contradição. Requer a observância da regra do art. 1.005 do CPC, pois, o recurso interposto pelo réu MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. se aproveita o réu MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., tendo em vista a existência de interesse comum. Acrescenta que os réus apresentaram uma única defesa, atraindo a aplicação do Parágrafo Único do artigo 1005 do CPC, que traz a possibilidade da extensão dos efeitos do recurso interposto por um dos litisconsortes, na hipótese de solidariedade passiva.

2. Em sede de contrarrazões, a embargada aduz que o recurso inominado do MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. não se aproveita ao MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., pois conflitantes os interesses dos litisconsortes (art. 1.005, do CPC). Reforça o fato de apenas o réu MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. ter atuado como beneficiário do boleto bancário.

3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. Na hipótese dos autos, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.

5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 4 a 7 do Acórdão, in verbis: “[...] 4. Verifica-se que a parte autora, não observando os “Termos e condições para uso do site” da ré Mercado Livre (ID 19877507), optou por realizar a negociação de compra de drone, anunciado no referido sítio eletrônico, via aplicativo particular (ID 19877471 - Pág. 10). 5. Com efeito, não utilizada a plataforma da ré Mercado Livre para a realização da transação, inexiste falha em serviço prestado pela ré/recorrente. 6. Nesse sentido: (STJ - AREsp: 1342959 DF 2018/0201186-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Publicação: DJ 17/09/2018). 7. Desse modo, afasta-se a condenação em relação à ré Mercado Livre. [...]”.

6. Transcreve-se, ainda, os itens 8 e 9 do Acórdão, os quais reforçam o entendimento de conflito de interesse entre os réus: “[...] 8. Lado outro, verifica-se que a ré MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., beneficiária do boleto bancário de ID 19877471, não interpôs recurso contra a sentença. 9. Destarte, mantém-se a condenação da ré/recorrida MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. [...]”.

7. Com efeito, segundo o entendimento exarado no Acórdão de julgamento do Recurso Inominado, o réu MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. apenas divulgou o produto em seu “sítio eletrônico”, não figurando como fornecedora no caso, conclusão que não se aplica à parte embargante MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., beneficiária do boleto bancário.

8. Desse modo, não merece prosperar a alegação do embargante de que as defesas dos réus opostas ao credor são comuns, circunstância apta a afastar a aplicação do Parágrafo Único do artigo 1.005 para a situação em tela.

9. Verifica-se que, no caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.

10. Nesse contexto, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

11. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).

12. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

13. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.